Tribunal: STF
Processo: MS 40057
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra acórdão proferido pela 1ª Turma deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do RHC 246924, rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    Requer a procedência pedido para conceder a ordem para determinar que a 1ª ¨Turma desta Corte analise matéria de ordem pública suscitada nos autos do mencionado RHC. 



    É o relatório. Decido.



    O artigo 200 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que ”conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, quando a autoridade responsável pela ilegalidade ou abuso de poder estiver sob a jurisdição do Tribunal”. 



    No entanto, o ato (ou ameaça) impugnado na presente ação mandamental não provém de órgão ou autoridade submetida à jurisdição do Tribunal, porquanto os órgãos fracionários desta Corte, e os Ministros, individualmente, nos limites de sua competência, atuam em nome do próprio Tribunal. 



    Dessa forma, a jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona no sentido de afirmar incabível mandado de segurança contra ato judicial por ela própria emanado, inclusive aqueles proferidos por seus Ministros. 



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097 AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734 AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993.



    2. In casu, o writ visa à cassação de acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, que assentou a prejudicialidade de ação cautelar em razão de superveniente perda de objeto.



    3. Consectariamente, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (MS 36390 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 29.05.2019).



    No mesmo sentido: MS 34.119, de relatoria da Ministra Rosa Weber, disponibilizado em DJE de 20.04.2016; RMS-AgR 32.932, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.02.2016; RMS-ED 27.401, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.02.2016; e RMS-AgR 28.082, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJE 29.11.2013, MS 25.070, de relatoria do Ministro Cezar Peluso.



    Ante o exposto, considerando a inadequação de mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional praticado por Ministro do STF, nos termos do art. 21, §1°, RISTF, não conheço o mandado de segurança.



    Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente